Tribunal: TJES
Processo: 5006739-36.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006739-36.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GLAUDETE RAMOS DA SILVA SOUZA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. RENDIMENTOS. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS NÃO PRESENTES. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –

Segundo a jurisprudência do STJ a
regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos
e demais rendimentos
poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto.
(
AgInt no AgInt no AREsp 1426341/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

II -

A
análise da concretude do caso presente não permite dizer encontrar-se presente a excepcionalidade justificante da impenhorabilidade de vencimentos
à luz da jurisprudência do STJ,
considerando, segundo o
próprio Agravante,
que
os rendimentos d
a
Executad
a

alcançam pouco mais de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) mensais,
a revelar
que a
penhora pretendida, ainda que limitada a 30%,
implicará em ofensa à necessária
preserva
ção
da

dignidade
econômica
do devedor e de sua família.

I
I
I -

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5006739-36.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANESTES -
BANCO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

AGRAVADO
S
: GLAUDETE RAMOS DA SILVA SOUZA
E OUTROS

JUIZ DE DIREITO: DRA. MÁRCIA PEREIRA RAN
GEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se
de agravo de instrumento interposto
por
BANESTES -
BANCO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
com o fito de alcançar a reforma de decisão que,
em sede de ação executiva,
in
deferiu
seu pleito de
penhora de parte da remuneração percebida pel
a
agravad
a
GLAUDETE RAMOS DA SILVA SOUZA.

Alega, em síntese, o agravante a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade de vencimentos, estando mantido o mínimo existencial com a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores afirmando que o princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva.

A antecipação da tutela recursal restou indeferida.

Em contrarrazões reafirma a parte agravada os termos da decisão recorrida, dizendo impenhoráveis seus rendimentos, sob pena de violação a direito fundamental.

Como visto, o caso dos autos gravita em torno do pedido de penhora dos vencimentos da agravada
GLAUDETE RAMOS DA SILVA SOUZA
, fruto de ação executiva de título extrajudicial não adimplido.

Tal como afirmado na decisão inicial do presente recurso, o Superior Tribunal de Justiça, no que toca a penhora de vencimentos, já definiu que “
A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos
, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar:
I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e
II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes.
(...)
”
(AgInt no AgInt no AREsp 1426341/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Já decidiu o STJ, ainda, que:

“Com efeito, a lei processual disciplina que a execução deva correr da forma menos gravosa para o devedor, mas, da mesma forma, assegura ao credor um processo efetivo, de modo a satisfazer seu crédito.

(...)

Neste sentido, o posicionamento do STJ admite o desconto em folha de pagamento do devedor,
quando o crédito exequendo não compromete sua subsistência.

O Código de Processo Civil destaca a impenhorabilidade do
salário
,
vencimentos, proventos, etc, uma vez que tais verbas se destinam ao sustento, saúde e outras despesas básicas que garantem a dignidade da pessoa humana.

Ocorre que tal regra deve comportar temperamentos, pois o escopo da Lei não é proteger o mau pagador, mas tão somente assegurar o mínimo de subsistência do devedor.

Significa dizer apenas que tais verbas não podem sofrer constrição judicial ilimitada.
Se o bloqueio de percentual da verba de natureza alimentar não prejudica a subsistência do devedor, não há violação da regra prevista no art. 649 do CPC, porquanto não fere o escopo do dispositivo.

Também, por estas razões, ficam excluídas da regra da impenhorabilidade o décimo terceiro salário e férias, porquanto embora ostentem a natureza alimentar, poderão ser bloqueadas para a garantia do pagamento do débito.”

(
RECURSO ESPECIAL Nº 1.426.613 - RJ)

Diante desse contexto interpretativo e tomando em consideração a realidade dos autos, impõe-se a conclusão de que
a decisão recorrida
não comporta dissidência
.

A
análise da concretude do caso presente não permite dizer encontrar-se presente a excepcionalidade justificante da impenhorabilidade de vencimentos
à luz da jurisprudência do STJ.

C
omo colaciona o próprio
a
gravante, os rendimentos d
a

e
xecutad
a

alcançam pouco mais de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) mensais,
a revelar
muito claro que a
penhora pretendida, ainda que limitada a 30%,
implicará em ofensa à necessária
preserva
ção
da

dignidade
econômica
do devedor e de sua família.

V
alho-me, mais uma vez, de recente decisão do STJ, para deixar assente que “
A jurisprudência desta Casa preconiza que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, entre outros (art. 833, inciso IV, do CPC) pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
” (AgInt no AREsp 1808082/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 30/03/2022)

Portanto,
nas condições
aqui apresentadas
, comungo
d
os termos da decisão recorrida
ao ponderar a ausência de elementos no caso concreto a permitir a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833, do CPC.

Assim,
não obstante
o entendimento permissivo da Corte Superior de Justiça a respeito da viabilidade da mitigação da regra impenhorabilidade de vencimentos,
o caso dos autos não comporta
as condições pertinentes a tanto.

Desta feita, conheço e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Nos termos do relatório, Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com o fito de alcançar a reforma de decisão que, em sede de ação executiva, indeferiu seu pleito de penhora de parte da remuneração percebida pela agravada
GLAUDETE RAMOS DA SILVA SOUZA
.

Em síntese, o agravante sustenta a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade de vencimentos, estando mantido o mínimo existencial com a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores afirmando que o princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva.

Conforme bem pontuou o eminente Relator, o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos de aposentadoria etc., mesmo em casos de execução de crédito que não ostente alimentar.

Nesse contexto, o STJ fixou como condição para que se autorize a penhora sobre as aludidas verbas
o arbitramento de um percentual de constrição que não inviabilize a existência digna do executado
.

O r. voto de relatoria negou provimento ao recurso consignando que, no caso concreto, a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da executada, que alcançam pouco mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), implicará em ofensa à necessária preservação da subsistência da agravada e de sua família.

Dito isso, ressalte-se que as razões subjacentes à evolução jurisprudencial em torno da relativização da impenhorabilidade de salários e outras verbas de semelhante natureza se relacionam com a necessidade de se equalizar o procedimento executivo para que este, de um lado, atenda aos interesses do credor – não sendo despiciendo pontuar que a execução se dá no interesse do exequente – e, de outra banda, garanta ao executado que a intromissão em seus bens ocorrerá da forma menos gravosa possível, preservando a sua dignidade.

Embora o desconto de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos da agravada possa, de fato, inviabilizar uma existência digna da recorrida e de sua família, é possível alcançar um valor que atenda ao escopo de equalização acima delineado, especialmente porquanto o pedido realizado pelo agravante consiste na penhora de
até
30%, ou seja, o recorrente deixou a cargo do julgador a análise do montante que, no caso, seja o mais adequado.

Em contrarrazões, a agravada apenas sustenta a correção da decisão recorrida, não apresentando outros elementos ou documentos aptos a demonstrar em que medida a penhora inviabilizaria a sua subsistência, dificultando uma análise mais precisa do percentual constritivo a ser fixado.

De todo modo, compreendo que a penhora de 10% (dez por cento) do somatório dos vencimentos líquidos da recorrida, percebidos nos dois cargos públicos que acumula, apresenta-se como um montante apto a preservar a dignidade econômica da agravada, ao passo que paulatinamente satisfaz o interesse do banco agravante.

Nesses termos, rogando vênia ao eminente relator, conheço e dou parcial provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida, deferindo a penhora de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos mensais líquidos da agravada, em cada cargo público que ocupa, até a satisfação integral do débito.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

GAB.
DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

Acompanho o E. Relator para conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.